Tribunal: TJDFT
Processo: 0762938-04.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. REVISIONAL. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADES PRESUMIDAS DO FILHO MENOR DE IDADE. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO COMPROVADA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor/alimentante contra sentença que, nos autos da ação de exoneração de obrigação alimentar, com pedido subsidiário revisional, ajuizada pelo recorrente contra seu filho, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para manter a obrigação alimentar vigente, correspondente a pensão mensal no valor de 15% (quinze por cento) do salário mínimo.
2. A Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), nos arts. 227, caput, e 229, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no art. 22, e o Código Civil (CC), nos arts. 1.634, 1.694 e seguintes, garantem às crianças e aos adolescentes o direito de serem assistidos materialmente por seus genitores e demais parentes.
3. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual se admite revisão dos alimentos na hipótese de comprovada alteração superveniente da situação financeira de quem os supre ou os recebe, observado o binômio necessidade-possibilidade, nos termos dos arts. 1.694, § 1o, e 1.699, do Código Civil e do art. 15 da Lei n. 5.478/1968.
4. As necessidades dos filhos que ainda não atingiram a maioridade civil são presumidas e inerentes à condição de pessoas em desenvolvimento.
5. Diante da ausência de elementos capazes de indicar que a obrigação alimentar fixada na r. sentença exorbita a possibilidade financeira do alimentante, o qual aufere renda mensal decorrente de benefício previdenciário de auxílio-doença, deve ser mantida a sentença recorrida, que representa justa e equilibrada distribuição do encargo alimentar entre os genitores e contempla parte das necessidades do alimentando.
6. Recurso conhecido e desprovido.